Tribunal: TJSP
Processo: 2244002-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo regimental. Habeas corpus. Direito de locomoção. Não havendo qualquer ofensa imediata ou mediata ao direito de locomoção do paciente, mesmo porque seu inconformismo diz respeito a ações cíveis em tramitação na primeira instância, não cabe sequer abrir o processamento de ação de habeas corpus impetrada em seu favor.